Tribunal: TCU
Processo: 016.175/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de reversão da pensão militar instituída pelo Sr. João Rosa em benefício da Sra. Sueli Rosa Duran, emitido pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de reversão da pensão militar em favor da Sra. Sueli Rosa Duran, negando o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa a¿ responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. de¿ ciência do inteiro teor desta Deliberação a¿ interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade ora apontada, em favor da interessada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o a¿ apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.